Tribunal: TJBA
Processo: 0301805-77.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301805-77.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTER LUIZ SANTANA

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO, VALTER LUIZ SANTANA

APELADO: JUSCILEIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS APÓS A COMPROVADA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR A APELADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada pela apelada em face do apelante, visando ao recebimento de aluguéis em atraso e ao ressarcimento por danos supostamente causados ao imóvel locado.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras (BA), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos até abril de 2012, afastando a cobrança dos meses subsequentes e o pedido de indenização por danos materiais, mas rejeitou o pleito de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

Interposição de Apelação Cível pelo locatário, buscando exclusivamente a reforma da sentença para que a locadora seja condenada ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, sob o argumento de que a má-fé restou cabalmente demonstrada nos autos.

Apresentação de contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, notadamente a comprovação da má-fé da locadora ao demandar judicialmente por aluguéis referentes a período posterior à efetiva desocupação do imóvel pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos, incluindo documentos juntados pela própria apelada e o depoimento de testemunha, comprova que a desocupação do imóvel ocorreu em abril de 2012, e não em julho de 2012, como alegado na inicial. A cobrança judicial dos aluguéis de maio, junho e julho de 2012 foi, portanto, indevida.

A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca da má-fé do credor que demanda por dívida já paga ou em excesso, conforme entendimento consolidado na Súmula 159 do STF e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a má-fé da apelada evidencia-se não por um simples erro de cobrança, mas pela insistência na cobrança de valores sabidamente indevidos, mesmo diante de provas que ela própria produziu, como notas fiscais de reparos no imóvel datadas de maio de 2012, período em que alegava que o imóvel ainda estava locado (IDs 95855605, 95855607/95855617 e 95855768/95855772). Esta conduta ultrapassa o mero equívoco e configura o dolo processual necessário à aplicação da penalidade.

A cobrança judicial por dívida em excesso, de forma consciente e deliberada, autoriza a condenação do demandante a pagar ao demandado o equivalente do que dele exigiu indevidamente, em dobro, a título de pena privada, nos exatos termos do art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar a Apelada, JUSCILEIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA, a pagar ao Apelante, VALTER LUIZ SANT’ANA, o valor correspondente ao dobro da quantia indevidamente cobrada a título de aluguéis (R$ 8.383,02 x 2 = R$ 16.766,04), a ser devidamente corrigido e compensado com o débito locatício reconhecido na sentença, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: A cobrança judicial de aluguéis referentes a período posterior à comprovada desocupação do imóvel, quando acompanhada de elementos que evidenciam a ciência do credor sobre a inexigibilidade do débito, configura má-fé e autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente no pagamento em dobro do valor indevidamente demandado.

Jurisprudência citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10072143020238260451 Piracicaba, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301805-77.2013.8.05.0022, apelante
VALTER LUIZ SANTANA
e como apelada
JUSCILEIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II